Tribunal: TJES
Processo: 5002836-22.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002836-22.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA PEREIRA MATOS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE VENCIMENTO DAS FATURAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO. CANCELAMENTO IMOTIVADO DOS CONTRATOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de empresa de telefonia. Na origem, os autores alegaram que a ré promoveu alteração unilateral da data de vencimento das faturas, o que ocasionou cobranças indevidas e suspensão injustificada dos serviços, inclusive durante viagem profissional do segundo autor. Posteriormente, apesar da regularização dos débitos, a empresa procedeu ao cancelamento imotivado dos contratos, exigiu a devolução de equipamentos e promoveu a negativação indevida do nome do consumidor. Sustentaram, ainda, sucessivas tentativas de solução administrativa, com mais de 23 contatos telefônicos sem resolução do problema. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão da gravidade da falha na prestação do serviço e das circunstâncias do caso concreto.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, caracterizada pela alteração unilateral de condições contratuais, cobranças indevidas, suspensão injustificada dos serviços e cancelamento imotivado dos contratos.

A conduta da fornecedora extrapola o mero dissabor cotidiano, notadamente diante das reiteradas tentativas administrativas de resolução do problema, circunstância que configura a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor, caracterizada pela perda de tempo útil na busca pela solução de falhas imputáveis ao fornecedor.

Assim, mostra-se correta a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, em observância aos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal, art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao quantum indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

No caso concreto, o montante fixado pelo juízo de origem revela-se adequado às circunstâncias da demanda e em consonância com a jurisprudência desta Corte, não se mostrando irrisório nem desproporcional.

Nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor da indenização por danos morais em sede recursal somente se justifica quando constatado montante exorbitante ou irrisório, hipótese não verificada nos autos.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO:
A falha reiterada na prestação de serviços de telefonia, caracterizada por cobranças indevidas, suspensão injustificada do serviço, cancelamento imotivado de contratos e negativação indevida do consumidor, configura dano moral indenizável; contudo, a majoração do quantum indenizatório em sede de recurso inominado somente é admitida quando o valor fixado em sentença se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Arts. 5º, V e X, da Constituição Federal; arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; TJES, Apelação Cível nº 0032966-19.2017.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0002131-42.2021.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, os autores alegam que, em agosto de 2024, a ré alterou unilateralmente a data de vencimento das faturas, o que resultou em cobranças indevidas e na suspensão injustificada dos serviços, afetando o segundo autor durante uma viagem profissional. Mesmo com todos os débitos quitados, a requerida efetuou o cancelamento imotivado de todos os contratos em fevereiro de 2025, exigiu a devolução de equipamentos e promoveu a
negativação indevida
do nome do segundo requerente. A petição destaca ainda o descaso da operadora, que não resolveu o problema após mais de
23 contatos telefônicos
(caracterizando o desvio produtivo), e fundamenta o pedido de reparação na responsabilidade objetiva e na violação aos direitos básicos do consumidor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido da autora, para condenar a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada autor, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”.

Este
Recurso Inominado
, interposto por
Luis Felipe Pereira Matos
e
Vania Pereira Matos
em face da
Telefonica Brasil S.A.
, busca a reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, fixou a indenização por danos morais em apenas R$ 2.000,00 para cada autor. Os recorrentes argumentam que o valor é irrisório e desproporcional diante da gravidade dos fatos, que incluíram alterações unilaterais em contratos, cobranças indevidas, suspensão de serviços essenciais, cancelamento imotivado de todos os planos e a negativação indevida do nome do segundo recorrente. O recurso enfatiza ainda a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, visto que os consumidores realizaram mais de 23 contatos administrativos sem solução, e cita diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que estabelecem indenizações em patamares de R$ 10.000,00 para casos análogos. Além da majoração do
quantum
indenizatório, os autores pleiteiam a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, comprovando a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da inexistência de falha na prestação de serviço.

Pretendem os recorrentes a reforma da sentença, com o objetivo de
majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

Após detida análise dos autos, verifico que
restou devidamente configurado o dano moral
, em razão da falha na prestação do serviço pela empresa ré. Tal circunstância revela-se ainda mais evidente quando considerada a
teoria do desvio produtivo do consumidor
, consubstanciada na perda de tempo útil suportada pelos autores na tentativa de solucionar o problema ocasionado pela conduta da fornecedora.

Com efeito, os consumidores foram compelidos a despender tempo e esforços para resolver situação que não deram causa, circunstância que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura violação aos direitos da personalidade, conforme corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante:

No mais, os autores comprovam ter realizado mais de 23 contatos telefônicos (ID 65668885) em tentativas frustradas de resolução administrativa, e o documento no ID. 71464153) refere-se a uma gravação obtida com dificuldade, demonstra a recusa da ré em fornecer cópia do contrato e a falta de acesso dos atendentes às informações necessárias, configurando grave violação ao direito de informação do consumidor e à boa-fé objetiva.

As "provas" apresentadas pela Ré, como "segunda via das faturas" e "evidências sistêmicas", em grande parte, consistem em documentos produzidos unilateralmente e prints de telas internas.

O dano moral é caracterizado no presente caso. A conduta reiterada e abusiva da Ré, que impôs aos autores sucessivas interrupções de serviços essenciais, cobranças indevidas, cancelamento unilateral de contratos, extrapola o mero dissabor do cotidiano.

A situação se agrava pela perda de tempo útil dos consumidores, que precisaram despender grande esforço e mais de 23 contatos telefônicos na tentativa de solucionar problemas que deveriam ter sido prontamente resolvidos pela empresa.

Tal situação se amolda à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive pelos tribunais colacionados pelos próprios Autores. A persistência da falha, a ineficiência do suporte administrativo e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ter seus direitos reconhecidos são elementos que configuram o dano moral.

A indenização por danos morais deve ter caráter compensatório para os lesados e punitivo, pedagógico, preventivo e repressivo para o ofensor. Deve-se desestimular a reincidência de condutas abusivas, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito aos Autores.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação dos recorrentes de que o valor arbitrado é irrisório, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais para cada recorrente), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA . REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com anulação de débito e indenização por danos morais, visando à declaração de inexistência de débito referente a cobranças por consumo de telefonia móvel e à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Decretada a revelia da ré, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, fixando indenização por dano moral em R$ 10 .000,00. A ré apelou, alegando nulidade da sentença por julgamento ultra petita e questionando a regularidade das cobranças e o valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor de indenização por dano moral acima do pleiteado pela autora; (ii) verificar se a ré, em razão da revelia, pode discutir matérias fáticas em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia impõe a preclusão das matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, sendo vedado ao réu revel utilizá-las como fundamento recursal, salvo quando se tratar de matérias de ordem pública ou relativas a fato superveniente ( CPC, art . 336 e art. 342). 4. O recurso de apelação interposto pela ré, ao questionar a regularidade das cobranças e o quantum indenizatório por dano moral, não impugna especificamente os fundamentos da sentença em virtude da revelia, o que inviabiliza o conhecimento desses pontos . 5. Quanto à alegação de julgamento ultra petita, a jurisprudência do STJ entende que o juiz não está vinculado ao valor estimativo indicado na inicial para arbitramento de danos morais, podendo fixar a indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no REsp n. 2.066 .151/SP). 6. A jurisprudência deste Tribunal indica que, para casos de negativação indevida, o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado proporcional e razoável, evitando enriquecimento sem causa . IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00329661920178080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer ajuizada por Brasilian ES Serviços e Obras Ltda. contra Telefônica Brasil S .A., buscando indenização por falha na prestação de serviços de telefonia móvel, com pedido de restituição de valores e compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais e a restituir os valores pagos nas faturas a partir de março de 2019, com correção monetária e juros . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da Telefônica Brasil S.A . pela má prestação e interrupção dos serviços de telefonia contratados e (ii) definir se o dano moral está devidamente caracterizado e o valor da indenização é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art . 22 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa fornecedora de serviços essenciais deve garantir prestação adequada e contínua. A revelia da apelante implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. 4. A jurisprudência pacífica confirma que a falha na prestação de serviços essenciais configura dano moral, especialmente quando afeta a imagem de empresa contratante, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau . 5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao porte da empresa ré. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial, como a telefonia, sem solução adequada por parte da prestadora, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 22; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 227/STJ; Súmula nº 385/STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021314220218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto por manter a indenização no valor arbitrado.

O valor fora fixado pelo magistrado de origem em patamar adequado e proporcional, e, ainda, por não se tratar de valor ínfimo, não comporta alteração, isso sem desconsiderar que não coaduno com a tese do desvio produtivo do consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter intocada a sentença de origem. Condeno os autores em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.